Tribunal: TJMT
Processo: 1022984-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022984-41.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 451.780.621-91 (ADVOGADO), EVANILDE MINIKOSKI CARVALHO registrado(a) civilmente como EVANILDE MINIKOSKI CARVALHO - CPF: 018.937.099-81 (EMBARGANTE), JOSÉ CARLOS SIQUEIRA CARVALHO registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS SIQUEIRA CARVALHO - CPF: 979.563.928-53 (EMBARGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CAUTELAR INCIDENTAL DE ATENTADO – HONORÁRIOS DE PERITO. MANUTENÇÃO DA FIXAÇÃO – VALOR PROPORCIONAL E JUSTO – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – INEXISTÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Há que ser mantido o indeferimento do pedido de inspeção judicial, eis que tal questão já foi tratada anteriormente, sem que houvesse apresentação de insurgência em tempo hábil.

Também deve prevalecer o valor fixado a título de honorários de perito nomeado pelo Juízo, tendo em vista que o montante guarda proporção com a complexidade da causa.

Inexistindo elementos capazes de evidenciar a exorbitância do valor fixado a título de pagamento de honorários periciais, deve ser mantido o valor arbitrado pelo Juízo “a quo”.

À luz do artigo 1.022, não havendo vícios quanto ao acórdão embargado, mas somente tentativa de rediscussão do julgado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO,
advogado de EVANILDE MINISKOSKI CARVALHO
(ID. Num. 268259872),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Agravo de Instrumento n.
1022984-41.2024.8.11.0000
, interposto em face de
JOSÉ CARLOS SIQUEIRA CARVALHO,
à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO,
mantendo-se a decisão do primeiro grau que, nos autos de Ação Cautelar Incidental de Atentado n.o 0003070-51.2016.8.11.0044, código n.o 73722,
indeferiu a inspeção judicial e a redução dos honorários periciais.

Em síntese, o Embargante defende que o acórdão é omisso “(...) no julgamento à análise na perda de eficácia na tutela concedida na ação cautelar incidental de atentado, na violação ao art. 309, inciso I, II, III, DO CPC”; que “(...) o pedido do autor é dúbio e está violando o dispositivo dos arts. 301, 305, § único, 308, caput e o art. 309, inciso I, II, do Código de Processo Civil, diante da contrariedade a norma jurídica, pois está demostrado em prima facie, que há carência técnica jurídica do patrono do agravado ao manejo da ação judicial”.

Assevera que “(...) na petição inicial da ação cautelar incidental de atentado ingressada pelo autor, há um ERRO GRASSO, não há que se falar na fungibilidade da tutela provisória de urgência de natureza antecipada ou de natureza cautelar, pois essa propalada ação cautelar incidental de atentado proposta pelo agravado está violando a norma jurídica, não se demonstrou o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, pela qual perguntamos; QUAL é o PROCESSO PRINCIPAL? Denota-se que a propositura da ação cautelar incidental de atentado foi ajuizada HÁ MAIS DE 09 (NOVE) ANOS, que até o momento não foi apresentado a ação principal”.

Diz que “(...) se mostra contraditório á analise no julgamento pelo colegiado ao v. acordão, que discorre que a agravante pleiteie que os honorários sejam reduzidos, tal pedido não se mostra plausível quando confrontados com a complexidade do trabalho, argumentando equivocadamente na ausência de elementos probatórios satisfatórios que corroborem a tese de desproporcionalidade da importância fixada a título de honorários periciais, afirmando o senhor relator que deve ser mantido”; que “(...) se averigua a CONTRADIÇÃO no v. acordão, pois é surreal a decisão do senhor desembargador-relator, talvez não é condizente com a razão, pois a agravante deverá demonstrar perante este juízo a-quo, através de uma perícia judicial que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação cautelar incidental de atentado, que está devidamente provado que ela não tem posse e nem domínio na área em litigio, que a propriedade pertence a Empresa IVAPAR, que sofreu um esbulho possessório pelo agravado, que é um criminoso contumaz na grilagem de terra, usando do direito da força através de pistolagem, este bandoleiro com inúmeros jagunços, praticou o crime de esbulho possessório, violando o art. 161, § 1o, inciso II, § 2o, do Código Penal, pois esse processo da extinta ação cautelar incidental de atentado, do antigo Código de Processo Civil do ano de 1973, tem como único objetivo, justificar a sua pretensa posse de um imóvel esbulhando, com isso assegurar a sua impunidade perante a justiça”.

Aduz que “(...) a ação cautelar incidental de atentado proposta pelo agravado, não poderia ser acolhida pelo juízo a-quo, uma vez que a demandada não é parte legitima para figurar no polo passivo da lide, à luz do art.17, do CPC/2015. Conforme já foi arguido nas alegações da contestação, desta forma, indubitavelmente, não é a contestante legítima para estar em juízo, mas a Empresa IVAPAR Administração e Participação Ltda, pois o ré NUNCA LEVANTOU CERCA NA ÁREA E NÃO É RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES PARA EFETIVAR PICADAS OU CERCAMENTO DA ÁREA IN LOCO, que o conflito possessório são entre o agravado e a Empresa IVAPAR, pois a área da agravante está a mais de 10 ( dez) quilômetros de distância da área em litigio que foi esbulhada pelo agravado”.

Prequestiona a matéria ventilada.

Requer “(...) PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, o que admite ad argumentadum, julgando pela procedência do recurso, com os efeitos modificativos, que seja questionado a decisão ora atacada, na contradição e na omissão no v. acordão do recurso de agravo de instrumento, após ser acolhido o petitório dos embargos, bem como realizar o prequestionamento do recurso, quer por direito e justiça que se impõem na plausibilidade jurídico legal”.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO,
advogado de EVANILDE MINISKOSKI CARVALHO
(ID. Num. 268259872),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Agravo de Instrumento n.
1022984-41.2024.8.11.0000
, interposto em face de
JOSÉ CARLOS SIQUEIRA CARVALHO,
à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO,
mantendo-se a decisão do primeiro grau que, nos autos de Ação Cautelar Incidental de Atentado n.o 0003070-51.2016.8.11.0044, código n.o 73722,
indeferiu a inspeção judicial e a redução dos honorários periciais.

Foi lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CAUTELAR INCIDENTAL DE ATENTADO – HONORÁRIOS DE PERITO. MANUTENÇÃO DA FIXAÇÃO – VALOR PROPORCIONAL E JUSTO – AGRAVO DESPROVIDO.

Há que ser mantido o indeferimento do pedido de inspeção judicial, eis que tal questão já foi tratada anteriormente, sem que houvesse apresentação de insurgência em tempo hábil.

Também deve prevalecer o valor fixado a título de honorários de perito nomeado pelo Juízo, tendo em vista que o montante guarda proporção com a complexidade da causa.

Inexistindo elementos capazes de evidenciar a exorbitância do valor fixado a título de pagamento de honorários periciais, deve ser mantido o valor arbitrado pelo Juízo “a quo””.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em demais vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, mas sim tentativa de reanálise do julgado,
pois o acórdão foi claro ao dispor que: - não há lastro para o pedido de redução dos honorários; - não há demonstração cabal de outro valor mais adequado e justo; - não há demonstração de necessidade de outro profissional nomeado para a realização dos trabalhos; - e que o valor homologado a título de honorários não é exorbitante, destacando-se que a ação cautelar incidental de atentado foi proposta em 2016.

Nesse sentido, convém transcrever parte do acórdão:

“(...) O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos da Ação Cautelar Incidental de Atentado n.o 0003070-51.2016.8.11.0044, código n.o 73722, aviada por
JOSÉ CARLOS SIQUEIRA DE CARVALHO (Agravado),

indeferiu
o pedido de redução dos honorários periciais, bem como de nomeação de outro profissional para a realização dos trabalhos e, por consequência, homologou os honorários periciais em R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais), parcelados no montante razoável sugerido pelo perito em 04 (quatro) vezes,
além de não conhecer do pedido de realização de inspeção judicial.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que a Agravante, EVANILDE MINIKOSKI CARVALHO, não se desincumbiu do seu dever de demonstrar a ilegalidade e/ou irregularidade da decisão recorrida.

Primeiro, não há lastro para o pedido de redução dos honorários.

Não há demonstração cabal de outro valor que seja mais ajustado ao caso.

Segundo, a questão acerca da realização de inspeção judicial é coisa julgada, eis que já houve decisão em sentido contrário, antes da decisão objeto deste agravo.

Terceiro, não houve demonstração cabal de necessidade de que outro profissional seja nomeado para que os trabalhos sejam realizados.

E quarto, o valor homologado a título de honorários do perito: R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais), parcelados em 04 vezes, não se mostra exorbitante, destacando-se que o feito – Ação Cautelar Incidental de Atentado foi proposto em 2016, não sendo um trabalho simples de ser desenvolvido.

Com essas considerações, mantém-se a decisão recorrida:

“(...) Nota-se que os presentes autos estão sem resolução até o momento em razão da ausência de conclusão da perícia solicitada pelo requerido.

Os honorários periciais devem ser fixados respeitando-se o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta a natureza, a complexidade e o tempo demandado para a realização do laudo pericial.

Verifica-se que os honorários propostos encontram-se em consonância com a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, a qualificação do profissional, do perito nomeado, e o valor da causa, de modo que motivo não há para minorá-los além do que já foi reduzido.

Muito embora o requerido pleiteie que os honorários sejam reduzidos, tal pedido não se mostra plausível quando confrontadas com a complexidade do trabalho.

Não é demais ressaltar que o perito já foi intimado anteriormente para manifestar-se acerca do pedido de redução dos honorários, tendo este mantido os honorários, bem como possibilitado o parcelamento dos valores.

Assim, ante a ausência de elementos probatórios satisfatórios que corroborem a tese de desproporcionalidade da importância fixada a título de honorários periciais, deve ser mantido o valor apresentado pelo perito, pois estes se mostraram razoáveis ao caso.

Salienta-se que os autos foram distribuídos no ano de 2016,
tendo sido estes inclusos no rol de processos inseridos na META 2 do CNJ, exigindo-se célere andamento para a prolação de sentença de mérito.

Desta feita,
indefiro
o pedido de redução dos honorários periciais, bem como de nomeação de outro profissional para a realização dos trabalhos e, por consequência,
homologo os honorários periciais em R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais), parcelados no montante razoável sugerido pelo perito em 04 (quatro) vezes.

Em tempo, não conheço do pedido de realização de inspeção judicial, considerando que este já foi indeferido à Ref. 120641085 (...)”.

A propósito:

“(...) Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Honorários periciais. Responsabilidade pelo pagamento. Valor proporcional e justificado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, homologou a proposta de honorários periciais apresentada por perito contábil nomeado e atribuiu ao executado/agravante o ônus de custeá-los.

II. Questão em discussão

2. O ponto central do recurso consiste em (i) verificar a adequação da fixação dos honorários periciais e (ii) avaliar a atribuição do respectivo ônus financeiro ao agravante.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais recai sobre a parte que requerer a produção da prova pericial ou será rateada se requerida por ambas ou determinada de ofício, conforme art. 95 do CPC. No caso, o agravante foi o único a solicitar a perícia, legitimando a imputação do custo exclusivamente a ele.

4. O valor arbitrado para os honorários periciais mostrou-se compatível com a complexidade do trabalho, a qualificação do perito, e o tempo necessário para a realização da prova, não havendo demonstração de desproporcionalidade ou excesso por parte do agravante.

5. A ausência de elementos objetivos capazes de evidenciar a inadequação do montante fixado reforça a presunção de adequação da decisão de homologação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais recai sobre a parte que requerer a produção da prova, salvo hipótese de rateio; 2. A fixação de honorários periciais deve observar a complexidade do trabalho, a qualificação do perito, e a compatibilidade com valores praticados no mercado, presumindo-se adequada na ausência de prova de excesso ou desproporcionalidade." (N.U 1027949-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)”.

Em relação à pretensão de deferimento de justiça gratuita em primeiro grau, tem-se que não é objeto deste agravo, eis que ocorreu em sede recursal o pagamento foi efetuado, cabendo destacar, inclusive, que “(...) o fato da Agravante perceber pensão pelo INSS, por si só, não a torna hipossuficiente, eis que tal benefício não impede que ela seja considerada capaz de arcar com os ônus sucumbenciais, ressaltando-se que a questão envolve propriedade rural (Fazenda Ivapar, antiga Fazenda Tabatinga)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso”.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025